Tribunal: TJES
Processo: 0006999-50.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006999-50.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA FORMAL QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por João dos Reis Coelho e Maristela Trindade Alvim Coelho contra acórdão da Primeira Câmara Cível que anulou a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública, sob o fundamento de incompetência absoluta do juízo para apreciar a demanda após a exclusão do Ente Municipal. Os embargantes sustentam que o capítulo da sentença relativo aos danos materiais teria transitado em julgado, não podendo ser objeto de nova apreciação, e requerem o reconhecimento de vício no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto à alegação de coisa julgada formal sobre o capítulo da sentença relativo aos danos materiais; (ii) verificar se a anulação da sentença por incompetência do juízo atingiria também o capítulo da sentença referente aos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. A alegação de que houve omissão no acórdão embargado não procede, uma vez que a questão da incompetência absoluta foi devidamente analisada, resultando na anulação de todos os atos processuais, incluindo o capítulo da sentença relativo aos danos materiais.

5. A nulidade da sentença decorrente de incompetência absoluta do juízo implica na invalidação de todos os atos processuais, pois a competência é pressuposto de validade do processo.

6. A anulação da sentença por incompetência absoluta resulta na devolução do processo ao juízo competente para nova apreciação da demanda desde o início.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A nulidade da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente acarreta a anulação de todos os atos processuais, incluindo o capítulo relativo aos danos materiais, ainda que não tenha sido objeto de recurso específico.

9. A incompetência absoluta, uma vez reconhecida, impõe a devolução do processo ao juízo competente para nova apreciação da demanda desde o início.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006999-50.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: JOÃO DOS REIS COELHO e MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO

EMBARGADO: SAMARCO MINERAÇÃO SA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO DOS REIS COELHO e MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível (Id 9047670) que ANULOU a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública.

Em suas razões (Id 9120323), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de vício eis que as partes autora e requeridas não recorreram do capítulo da sentença que tratou dos danos materiais de modo que, em seu entendimento,
“o capítulo da Sentença vergastada, inerente aos danos materiais, transitou em julgado, e, ainda que supostamente prolatada por Juízo incompetente, tal capítulo não pode ser objeto de apreciação por nenhum Juízo, dada a formação da coisa julgada formal.”

Nestes termos, requer seja conhecido e provido o presente recurso para sanar o vício apontado, de modo a reconhecer que o capítulo da sentença atinente ao danos materiais transitou em julgado.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão

ensejadora do cabimento dos embargos é aquela que recai “
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Quanto ao vício da
obscuridade
, sabe-se que é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios acima elencados, na medida que, conforme relatado, o acórdão recorrido após reconhecer vício insanável, acerca da incompetência absoluta do juízo Fazendário para apreciar demanda na qual o Ente Municipal foi excluído, declarou a nulidade da sentença, o que, por certo, implica na nulidade de todo o julgamento, pois a competência, enquanto pressuposto processual de validade da relação jurídica processual é essencial para a regularidade dos atos processuais.

Nesses termos, muito embora a incompetência tenha sido reconhecida em fase recursal, a nulidade deve ser reconhecida e resulta na anulação de todos os atos processuais realizados, incluindo a sentença proferida.

Assim, exatamente como determinado no acórdão embargado, todo o processo deve ser devolvido ao juízo competente, para que o caso seja reanalisado desde o início, em observância ao direito fundamental ao devido processo legal e à imparcialidade do julgamento.

Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05/11/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões